Tribunal: TJES
Processo: 5000970-28.2021.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Veículos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-28.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000970-28.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Viana. A ação originária foi ajuizada por MARCOS ANTONIO DA SILVA visando à transferência de propriedade e de responsabilidades administrativas e fiscais do veículo Honda/CG 125 Titan, placa MRG1670.

A decisão recorrida julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a transferência da titularidade e de todas as obrigações do veículo para o réu JONNES LOPES DE CARVALHO JUNIOR, a contar de 20 de janeiro de 2004, data em que se comprovou a alienação do bem.

Em suas razões, os recorrentes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. No mérito, sustentam a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas ao veículo, com base no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de comunicação de venda, e defendem a inexistência de prova robusta da alienação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. A pretensão do autor inclui a transferência de responsabilidade por débitos tributários, notadamente o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Sendo o Estado o ente titular da competência para a cobrança de tal tributo, sua presença no polo passivo é necessária para que os efeitos de uma eventual decisão o alcancem. A alegação de que o veículo seria isento não afasta, por si só, a pertinência subjetiva, visto que a análise da isenção e dos débitos anteriores constitui matéria de mérito. Por essa razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se à responsabilidade do antigo proprietário do veículo por débitos e infrações de trânsito ocorridos após a sua venda, quando não realizada a devida comunicação ao órgão de trânsito. Os recorrentes defendem a aplicação literal do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A referida norma estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação da venda. Contudo, a interpretação jurisprudencial tem mitigado essa regra quando, em processo judicial, fica inequivocamente comprovada a transferência da propriedade e a tradição do bem em data anterior às infrações, bem como é possível identificar o adquirente.

No caso dos autos,
a instrução processual foi suficiente para demonstrar a alienação do veículo pelo autor, MARCOS ANTONIO DA SILVA, ao réu JONNES LOPES DE CARVALHO JUNIOR
. O próprio requerido
JONNES
, em audiência (ID 14001248),
confessou ter adquirido a motocicleta em conjunto com seu irmão em 2004, permanecendo na posse do bem por aproximadamente um ano e meio, quando o alienou a terceiro.

A prova produzida, especialmente a confissão do adquirente, é robusta para comprovar a tradição do veículo e afastar a responsabilidade do autor a partir de 20 de janeiro de 2004. Manter a responsabilidade do antigo proprietário, mesmo diante da identificação e confissão do comprador, configuraria medida desproporcional.

Quanto ao argumento de que a alienação posterior, feita por Jonnes, não foi provada, a sentença acertadamente concluiu que tal fato não impede o reconhecimento da primeira transação. Uma vez comprovado que o autor não detinha mais a posse e a propriedade do bem desde 2004, a responsabilidade pelas obrigações posteriores deve ser imputada a quem o adquiriu, no caso, Jonnes Lopes de Carvalho Junior, que não se desincumbiu de provar a regular transferência a outrem.

Dessa forma, a sentença aplicou a solução mais justa e adequada ao caso concreto, transferindo a titularidade e os ônus decorrentes da propriedade do veículo ao efetivo adquirente identificado nos autos, a partir da data da alienação comprovada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, não constitui advogado nos autos.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)